Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709920-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: RODRIGO BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabio Romero da Silva, em favor de Rodrigo Barbosa, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação penal no 0702944-03.2021.8.07.0009, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 84912327 da ação penal de origem). Consta dos autos que, em 01/03/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, supostamente cometido em 15/08/2020, nos seguintes termos: “No dia 15 de agosto de 2020, por volta das 6h15min, na altura da QR 511, Conjunto 8, lote 34, em Samambaia/DF (CEP 72313-708), o denunciado, livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo VW/GOL, placas PBQ-3673/DF, o aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, a carteira e a quantia de R$ 15,00, em espécie, da vítima Leonardo Silva de Sousa. No dia dos fatos, o denunciado, passando-se pela pessoa Luis Silva, solicitou o serviço de transporte pelo aplicativo 99 POP, na QR 327, em Samambaia/DF. Acionada, a vítima, que é motorista de aplicativo, dirigiu-se ao local. Ao chegar no endereço, o denunciado embarcou no veículo da vítima, no banco do passageiro traseiro. Durante o percurso, na altura da QR 511, em Samambaia/DF, o denunciado sacou um revólver, colocou na cabeça da vítima, exigiu que ela desembarcasse do automóvel e deixasse o carro ligado. Ainda, o denunciado determinou que a vítima corresse, caso contrário seria morta. Por tais comportamentos, RODRIGO BARBOSA encontra-se incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.” (ID 24635513 - Pág. 02/03). Em 03/03/2021, a MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia recebeu a denúncia e, acolhendo representação da autoridade policial formulada nos autos da medida cautelar n.o 0702561-25.2021.8.07.0009 e com manifestação ministerial favorável, decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu medida de busca e apreensão (ID 84912327 da ação penal de origem). Cumprido o mandado de prisão preventiva em 01/04/2021 (ID 87782933 da ação penal de origem), o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia proferiu decisão na qual destacou não vislumbrar ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, nos termos da Portaria Conjunta n.o 4, de 19/01/2021 (ID 24635521 - Pág. 02/03). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente no Plantão Judicial de Primeira Instância, tendo o douto Juízo entendido que não cabia a apreciação do pedido no plantão, encaminhando-se os autos ao Juízo natural (ID 87824195 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa alega que houve violação da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o advogado impetrante procurou as peças de informações relativas ao Inquérito Policial na 32a Delegacia de Polícia com a chefe do cartório Cibele, auxiliada pela agente de polícia Alessandra, sem sucesso, pois informaram que o processo tramitava em segredo de justiça, bem como que os autos físicos nem os digitais estariam lá, mas sim na posse do Ministério Público.” Sustenta, ainda que “foi solicitado habilitação nos autos, o que surpreendentemente houve mais uma vez a frustração nessa habilitação, vindo acontecer por volta das 20h20m do segundo dia deste mês, não tendo a defesa o tempo hábil para análise do processo sigiloso, mas mesmo assim apresentando o pedido de liberdade provisória ao juiz do Núcleo de Audiência de Custódia nesse mesmo dia 2, o que não foi apreciado, fundamentando o MM. Juiz que essa avaliação do pedido de revogação deveria ser feita pelo juízo natural da causa [...]. Até o presente momento não houve apreciação dos pedidos formulados pela defesa, vislumbrando-se tão somente a pressa na citação do acusado para apresentar resposta à acusação (ID 88015745), sendo que até o dia da prisão o mesmo tinha endereço certo e sabido pelas autoridades competentes, o que não justifica a prevalência desses respeitosos atos em detrimento da análise do pleito defensivo anteriormente apresentado”. Argumenta que há flagrante abuso de poder e ilegalidade, pois o paciente está preso por fatos ocorridos no dia 15/08/2020, sendo que “dessa data até então não aconteceu nada que possa justificar o decreto prisional antes da formação da culpa do indiciado” e que “não há sequer indícios da conduta do paciente que se encontra fichado em emprego lícito desde janeiro de 2020 (conforme páginas da CTPS anexos), como envolta em qualquer delito”. Aduz que não foi levado em consideração que o paciente possui ocupação lícita com anotação em carteira de trabalho desde janeiro de 2020 e endereço fixo e que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Cita o precedente do HC 0704618-59.2020.8.07.0006 para argumentar que deve ser aplicada a mesma solução jurídica, revogando-se também a prisão do paciente, uma vez que a situação fática é a mesma, pois se trata da mesma capitulação jurídica, o caso não é complexo e há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. Ademais, ressalta que não há notícias de que o paciente possui conduta voltada às atividades criminosas e nem que vá se evadir do distrito da culpa, de modo que não cabe a prisão preventiva, a qual é medida de exceção e deve ser considerada a última ratio. Afirma que não estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como que o paciente possui o direito de responder ao processo em liberdade. Destaca que não há registros de que o paciente, após a maioridade, ostenta condenação criminal transitada em julgado e nem que tenha coagido testemunhas, além de que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Por fim, assevera a ocorrência de excesso de prazo para o término da instrução processual, pois o paciente foi preso em 01/04/2021, em razão de fatos praticados em 15/08/2020, ou seja, há oito meses, sendo que o caso não ostenta maior complexidade a justificar a demora. Assim, entende que o paciente sofre constrangimento ilegal, “já que está preso preventivamente por fatos consideravelmente longínquos e não restar a sua participação no delito dissociada da dúvida, além de ter o poder público adotado procedimentos incorretos para a devida marcha processual, sobretudo no que tange a conclusão do Inquérito e oferecimento da denúncia, o que pelo bom direito ensejaria o seu inevitável trancamento ou a decretação da nulidade prevista no artigo 564, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a demora e os cerceamentos de defesa anteriormente aventados resultaram em flagrante prejuízo para o efetivo exercício do direito de defesa”. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, colocando o paciente em liberdade e expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. De início, vale salientar que é possível observar dos autos de origem que foi concedida habilitação no processo ao advogado impetrante e a Defesa teve acesso aos autos, antes da análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 87821905), de modo que não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a Defesa pôde formular pedido de revogação da prisão perante a primeira instância e impetrar o presente habeas corpus, de modo que não há cerceamento de defesa. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia, pelas diligências policiais e pelas declarações da vítima e o reconhecimento fotográfico, as quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração criminosa. De fato, trata-se de crime de roubo, em que o autor pediu transporte por aplicativo e, após entrar no carro, anunciou o assalto, apontando um revólver para a cabeça do motorista, com ameaça de morte, subtraindo-lhe o veículo. Tal contexto indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso de subtração de veículo automotor, além de que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica do ofendido, concretamente ameaçada pelo emprego de uma arma de fogo. Ademais, o paciente responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores (ID 24643969), evidenciando a reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 20 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e receptação, por duas vezes (ID 24643967 e 24643968). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se, ainda, que está presente o requisito de contemporaneidade, uma vez que o crime de roubo foi cometido em 15/08/2020, mas a vítima não sabia a identidade do autor, razão pela qual a polícia teve que efetuar diversas diligências a fim de elucidar a autoria do delito, chegando ao nome do paciente após a sua identificação pelo aplicativo de transportes como o usuário que solicitou o serviço da vítima naquele momento. Em seguida, a polícia intimou novamente o ofendido, para que efetuasse o reconhecimento fotográfico do paciente, o que foi feito em 12/02/2021. Assim, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada em 03/03/2021, juntamente com o recebimento da denúncia. Dessa forma, requerida a prisão preventiva do paciente assim que a polícia concluiu pela autoria do crime, após diligências, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Por fim, vale salientar que não se observa nenhuma irregularidade no processo de origem, tendo o Juízo a quo observado o procedimento descrito em lei. Igualmente, não se vislumbra excesso de prazo para a instrução processual, pois o paciente foi preso em 01/04/2021, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva. Assim, o tempo que decorreu desde a data dos fatos até o momento da prisão não significa que tenha havido excesso de prazo para a instrução, a qual, aliás, sequer havia se iniciado, diferentemente do que entende o advogado impetrante. Outrossim, já foi oferecida e recebida a denúncia. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador